Tribunal: TJDFT
Processo: 0761902-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO DO TRIBUTO REALIZADO NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FISCAL – REGULARIDADE – POSTERIOR NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, COMPRADOR E VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. O Código Tributário do Distrito Federal (LCD n. 004/1994) dispõe em seu art. 7o, § 2o, que o fato gerador do IPTU ocorre no dia 1o de janeiro de cada ano, em relação ao imóvel adquirido em exercícios anteriores. Os art. 5o, § 1o, 9o e 10 do mesmo diploma disciplinam que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador e que o sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica (contribuinte) que tenha relação pessoal ou direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, inclusive aquele que venha a adquirir o respectivo bem. No mesmo sentido o art. 34 do CTN.
3. A pretensão da parte autora é a de obter o reconhecimento da inexistência de relação tributária com o Distrito Federal relativa ao IPTU do exercício fiscal de 2021 e ainda de obter indenização por danos morais em razão de indevido protesto de seu nome. Aduziu que vendeu imóvel de sua propriedade em 02/06/2021 mediante escritura de compra e venda (ID 47912089), levada a registro em 15/09/2021 (ID 47912099 - Pág. 4), ocasião em que foi emitida certidão positiva de débito com efeito negativo. Assim, em razão da venda do imóvel, não seria a responsável pela parcela do tributo que se venceu após a realização do negócio, ainda em 2021.
4. Sem razão a recorrente. Isso porque o lançamento do imposto foi realizado no dia 1o de janeiro de 2021 no nome da contribuinte em ato regular da autoridade tributária. A venda do imóvel em junho de 2021 e posterior registro, ocorrido em setembro do mesmo ano, não isenta a contribuinte do pagamento do imposto lançado, ainda que a parcela tenha como vencimento data posterior ao negócio de compra e venda, até mesmo porque não se tem presente qualquer ato voltado para a renúncia do crédito tributário. O que acontece em situação como a exposta pela parte autora é que o comprador assume a posição de devedor solidário, como sucessor, juntamente com a vendedora do imóvel, dada a natureza do IPTU, que permite sua cobrança de qualquer dos sujeitos passivos coexistentes (CTN, arts. 128 a 131).
5. Portanto, a confirmação da sentença é a medida que reputo mais adequada, com a complementação da fundamentação acima.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.